Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710952-32.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CLARA PICOLLI BALDASSI APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO A apelante noticiou nos autos a realização de acordo com o banco apelado, para saldar a dívida objetos dos autos. Requer a extinção do processo. Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 54868065, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se da pauta de julgamento. Após, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora